Tribunal: TJBA
Processo: 8001599-80.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8001599-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: VALDIR MUNIZ MARTINS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA SCDP. PRÁTICA DE NOVOS ATOS QUE SERÁ FEITA PELO JUÍZO COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 64, § 4º DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALDIR MUNIZ MARTINS, no bojo da execução proposta contra o Estado da Bahia, em face de acórdão que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça da Bahia para processar e julgar execução individual de título coletivo. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições na decisão embargada, argumentando que os autos já se encontram com jurisdição exaurida e que a competência deveria permanecer com o Tribunal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao declarar a incompetência do Tribunal de Justiça da Bahia para praticar atos remanescentes relativos à expedição de precatórios/RPV em execução individual de título coletivo, cuja fase cognitiva já se encontra encerrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio adequado para reexame de matéria já decidida. 4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado e enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo contradição interna entre sua fundamentação e o dispositivo da decisão. 5. O reconhecimento da incompetência absoluta da Seção Cível de Direito Público do TJBA decorre de interpretação sistemática do art. 516 do CPC, do art. 123, I, b, da Constituição do Estado da Bahia, e do art. 332 do RITJBA, sendo matéria de ordem pública, insuscetível de modificação por conveniência das partes. 6. Conforme já deliberado pela Seção Cível de Direito Público em precedentes recentes, como no processo n. 8042207-57.2023.8.05.0000, a execução individual de título coletivo não se insere na competência funcional do Tribunal, inexistindo omissão ou contradição na decisão embargada ao adotar esse entendimento. 7. Assim, diante da incompetência absoluta deste órgão, inexiste possibilidade de serem proferidos novos atos decisórios pelo juízo incompetente, cabendo ao juízo competente a ratificação dos atos já praticados ou sua ulterior revisão, na forma do art. 64, §4º do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A decisão que reconhece a incompetência absoluta do Tribunal para a execução individual de título coletivo não incorre em omissão ou contradição quando fundamentada em interpretação sistemática da competência funcional prevista na Constituição Estadual, no CPC e no Regimento Interno do TJBA. 2. A fase de expedição de precatórios/RPV, ainda que administrativa, não elide a necessidade de observância da competência jurisdicional, sendo vedada a prática de atos por juízo absolutamente incompetente. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível seu manejo com o objetivo de obter efeito modificativo sem a demonstração de vício legalmente previsto. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 64, § 1º e § 4º, e 516, I; Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, b; RITJBA, arts. 92, h, 160, § 3º, e 332; Resolução CNJ nº 303/2019, arts. 5º e 32, § 5º; Decreto Judiciário TJBA nº 106/2023, arts. 3º e 9º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 1464168/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 964.268/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2021; TJ-MG, ED 10035170005009002, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 26.11.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nos autos nº 8001599-80.2024.8.05.0000 em que figuram como Embargante VALDIR MUNIZ MARTINS e Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (08)